Tribunal: TJMT
Processo: 1007241-59.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1007241-59.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[RENATO TASSI BALBINO - CPF: 689.522.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SELMA INES VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 667.004.181-00 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOS OS 5º E 6º VOGAIS QUE EXTINGUIRAM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) – 1007241-59.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: SELMA INES VILELA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO MANDAMUS – CIRCUNSTÂNCIA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE APELO –IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE CRIME - PRECEDENTE DO STJ - SEGURANÇA DENEGADA.

A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), a jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação.

Na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem e seu perdimento são ilegais, especialmente quando provada a utilização do bem apreendido na prática do delito de tráfico de drogas apurado no juízo singular, sendo possível ser declarada a perda do bem em favor da União.

Um dos requisitos do mandado de segurança é a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) – 1007241-59.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: SELMA INES VILELA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança,
impetrado por SELMA INÊS VILELA DE OLIVEIRA contra a decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos de Ação Penal nº. 1017134-79.2021.8.11.0042, que prendeu RENATO TASSI BALBINO, pelo suposto crime de tráfico de entorpecentes.

Alega o impetrante, que a ilegalidade suscitada encontra-se na manutenção do veículo apreendido após a impetrante ter seu veículo, utilizado para a prática delituosa de tráfico.

Brada que o meio pelo qual houve a cautela veicular, é incorreta.

Afirma que existe pedido formulado pela via correta quanto a restituição do veículo, entretanto, o juízo não decide quanto ao pedido formulado.

Pretende o reconhecimento da nulidade do ato que concedeu cautela provisória para utilização do veículo, tendo em vista que a via eleita não é a correta; que o juízo da 9ª vara criminal seja obrigado a decidir quanto ao pedido formulado nos autos nº. 1002185-16.2022.8.11.0042; e que o veículo não seja acautelado para a delegacia de repressão a entorpecentes, tendo em vista que há necessidade do mesmo nos autos.

O pleito liminar não foi analisado, sendo postergado o enfrentamento da questão na seara de mérito.

As informações foram apresentadas pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo
não conhecimento da segurança
e caso conhecido, manifesta pela denegação da segurança postulada, assim ementando:

“Mandado de Segurança. Veículo apreendido em flagrante de tráfico de drogas. Alegação de legitimidade da propriedade da impetrante que se diz terceira de boa-fé que desconhecia a utilização do veículo para a prática delituosa. Ausência de demonstração de que a impetrante não tinha ciência da utilização do veículo, pelo réu, para o cometimento de tráfico de drogas. Superveniência de Sentença condenatória que inclui o decreto de perdimento do veículo da impetrante ao argumento de que o conjunto probatório amealhado na instrução criminal é conclusivo no sentido de que o veículo era habitualmente utilizado pelo genro da impetrante para realizar o transporte de entorpecentes. Decreto de Perdimento cfe. entendimento do e. TJMT – Parecer pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante publicação
.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022